Tribunal: TJMT
Processo: 1010115-85.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010115-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Estabelecimentos de Ensino, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), MICAELLY FERGUS SILVA CANDIDO - CPF: 044.252.961-92 (AGRAVANTE), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010115-85.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: MICAELLY FERGUS SILVA CANDIDO

AGRAVADOS: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE ATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MORAIS – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – CURSO DE MEDICINA – ALUNO BENEFICIÁRIO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES –

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –

REJEIÇÃO –REAJUSTE PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (IES) NA COPARTICIPAÇÃO DA AGRAVANTE –

PEDIDO DE SUSPENSÃO – CABIMENTO – IMPLEMENTAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA SEMESTRALIDADE ANTES DO PRAZO MÍNIMO DE UM ANO PREVISTO NA LEI
9.870/99
– ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ACERCA DA FORMA DE REAJUSTE DOS VALORES – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO VALOR TOTAL ANUAL OU SEMESTRAL NA PROPORÇÃO DA VARIAÇÃO DE CUSTOS A TÍTULO DE PESSOAL E DE CUSTEIO, COMPROVADO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTO, A QUAL SERÁ EDITADA EM ATO DO PODER EXECUTIVO – ARTIGO 1º, § 3º DA LEI Nº
9.870/99
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que os boletos pagos pela agravante sejam emitidos pelo agente financeiro, se o reajuste questionado é implementado pela Instituição de Ensino Superior e pago diretamente pela autora, inexistindo discussão sobre a delegação de serviço público, não há falar-se em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o caso.

Evidenciado,
prima facie
, a não observância do prazo de um ano estabelecido pelo artigo 1º, § 5º, da Lei nº 9.870/99, há de ser reformada a decisão singular, a fim de suspender o reajuste implementado na coparticipação da agravante no início do segundo semestre de curso, mantendo o valor contratado até o final do semestre 2020/1.

Não prospera a pretensão recursal no tocante ao pedido para que seja impedida a variação do valor da semestralidade enquanto não estiver consignado no contrato a forma de reajuste dos valores pois, conforme prevê a Lei nº 9.870/99, artigo 1º, §§ 1º e 3º, a instituição de ensino poderá reajustar o valor total anual ou semestral na proporção da variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha, a qual será editada em ato do Poder Executivo.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010115-85.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: MICAELLY FERGUS SILVA CANDIDO

AGRAVADOS: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MICAELLY FERGUS SILVA CÂNDIDO
na
Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Ilegalidade de Ato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em face da
UNIVAG
-
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela provisória de evidência para que a requerida suspendesse a cobrança da contraprestação do curso em valor superior ao contratado, se abstivesse de condicionar a rematrícula e o aditamento do presente semestre até o final do curso, ao pagamento dos referidos débitos, bem como se abstivesse de incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes
.

Em síntese, sustenta a agravante que a recorrida procedeu o reajuste do valor da contraprestação antes do prazo mínimo anual previsto em lei específica; procedeu com o aumento da mensalidade durante o curso do semestre; e deixou de prever no contrato, ou especificou ao consumidor qual legislação aplicável para o cálculo do valor do reajuste.

Alega que houve um reajuste com aumento real para o aluno, da coparticipação, de 27,05%, bem como que é ilegal o aumento da semestralidade, pois somente pode ocorrer em periodicidade anual, nos termos do artigo 1º, § 5º, da Lei 9.870/99.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar a contraminuta, a parte agravada suscitou preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, ao argumento de que é indissociável a relação entre a pertinência subjetiva do Agente Financeiro do FIES para compor a lide, razão pela qual a competência é da Justiça Federal.

Salienta que o cerne da discussão no presente caso são os encargos devidos pelos alunos a título de coparticipação, os quais sofrem reajustes em conformidade com os realizados pela Instituição de Ensino Superior (IES) e, diante das alterações que o sistema FIES realizou no período de ingresso dos estudantes 2018/1 e 2018/2, a responsabilidade pela emissão dos boletos MEC com os valores não cobertos pelo FIES passou a ser do Agente Financeiro, no caso da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do artigo 11, da Portaria nº 209, de 07 de março de 2018.

No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 46432008).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010115-85.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: MICAELLY FERGUS SILVA CANDIDO

AGRAVADOS: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

VOTO (PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A parte agravada suscitou preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, ao argumento de que o cerne da discussão no presente caso são os encargos devidos pelos alunos a título de coparticipação, os quais sofrem reajustes em conformidade com os realizados pela Instituição de Ensino Superior (IES) e, diante das alterações que o sistema FIES realizou no período de ingresso dos estudantes 2018/1 e 2018/2, a responsabilidade pela emissão dos boletos MEC com os valores não cobertos pelo FIES passou a ser do Agente Financeiro, no caso da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do artigo 11, da Portaria nº 209, de 07 de março de 2018.

Assim, a competência para processar e julgar o presente caso seria da Justiça Federal.

Contudo, conforme a própria agravada destaca, o que se discute no presente caso é o reajuste implementado pela Instituição de Ensino, que resultou no aumento do valor da coparticipação da semestralidade, ou seja, do valor que é pago pela estudante e não pelo agente financiador.

Assim, ainda que os boletos pagos pela agravante sejam emitidos pelo agente financeiro,

o reajuste questionado é implementado pela IES e pago diretamente pela autora, inexistindo discussão sobre a delegação de serviço público, razão pela qual não há falar-se em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o caso.

Desta feita,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que autora, ora agravante, é aluna da instituição requerida no curso de Medicina, com plano de financiamento FIES, firmado em julho de 2019, com vigor a partir do 2º semestre de 2019.

Narra a demandante que no contrato celebrado com a Instituição de Ensino Superior - IES, ficou estipulado o valor de semestralidade de R$ 60.390,00 (sessenta mil e trezentos e noventa mil reais), dividido em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas. Todavia, para os alunos beneficiários do FIES há descontos legalmente impostos na semestralidade, culminando no valor final de R$ 54.501,98 (cinquenta e quatro mil e quinhentos e um reais e noventa e oito centavos).

Afirma que o valor financiado pelo FIES no semestre foi de R$ 42.980, 26 (quarenta e dois mil reais e novecentos e oitenta reais e vinte e seis centavos), portanto, restou uma diferença de R$11.521,72 (onze mil e quinhentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos) para a autora pagar à requerida em seis parcelas iguais de R$ 1.920,29 (mil novecentos e vinte reais e vinte e nove centavos).

Consta que ao aditar a matrícula, no inicio do ano letivo de 2020, percebeu

os ajustes dos valores da coparticipação com um aumento de 5,21% se comparado com o semestre anterior.

Segundo a autora, a semestralidade foi reajustada, no transcorrer do semestre, para o valor de R$ 66.429,00 (sessenta e seis mil quatrocentos e vinte nove reais), o qual, com o desconto para os alunos do FIES, passou para R$ 57.344,85 (cinquenta e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais).

Salienta que do referido valor, foi pago pelo FIES R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil noventos e oitenta e três reais e setenta centavos). Todavia, a IES estipulou como coparticipação de R$ 14.361,15 (quatorze mil trezentos e sessenta e um reais e quinze centavos) o que corresponde a seis parcelas de R$ 2.439,22 (dois mil quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos), totalizando um aumento de 27,05% em relação ao semestre anterior na contraprestação, sem justificativa ou comunicação prévia.

Sob tais argumentos, ajuizou a ação de origem, pleiteando

a concessão de tutela de urgência para que a parte requerida: i) suspenda imediatamente toda e qualquer cobrança em valor superior ao contratado;

ii) se abstenha de condicionar a rematrícula e o aditamento do presente semestre até o final do curso, ao pagamento dos referidos débitos; iii) se abstenha de incluir o nome do autor no cadastro de inadimplentes.

Pois bem.

Sobre a tutela de evidência dispõe o artigo 311 do CPC/15

“
Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando
:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.
.”

Desse modo, para a concessão da tutela provisória de evidência, necessário que a prova documental trazida pelo autor seja suficiente para demonstração dos fatos constitutivos do seu direito.

No caso, cinge-se o recurso nas alegações de que o reajuste implementado pela IES requerida foi realizado antes do prazo mínimo anual previsto artigo 1º, § 5º, da Lei 9.870/99, que o aumento ocorreu durante o curso do semestre, bem como que não consta do contrato ou foi especificado ao consumidor qual legislação aplicável para o cálculo do valor do reajuste.

Sobre o tema, dispõe a Lei 9.870/99:

"
Art. 1o O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável.

§ 1o O valor anual ou semestral referido no caput deste artigo deverá ter como base a última parcela da anuidade ou da semestralidade legalmente fixada no ano anterior, multiplicada pelo número de parcelas do período letivo.

§ 2o (VETADO)

§ 3o

Poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico.

§ 4o

A planilha de que trata o § 3o será editada em ato do Poder Executivo.

§ 5o O valor total, anual ou semestral, apurado na forma dos parágrafos precedentes
terá vigência por um ano
e será dividido em doze ou seis parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos, desde que não excedam ao valor total anual ou semestral apurado na forma dos parágrafos anteriores.

[...]
."

Conforme se denota acima, o valor da anuidade ou semestralidade tem vigência por um ano, ou seja, os reajustes provenientes de alteração de custos de pessoal e custeio devem ocorrer apenas após o transcurso de 12 meses.

No caso, verifica-se do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes que a agravante iniciou o curso no segundo semestre de 2019 (ID 46432019), ficando estipulado, conforme já explanado linhas acima, que o valor de semestralidade de R$ 60.390,00 (sessenta mil e trezentos e noventa mil reais), dividido em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas.

Verifica-se, que para os alunos beneficiários do FIES, há descontos legalmente impostos na semestralidade, culminando no valor final de R$ 54.501,98 (cinquenta e quatro mil e quinhentos e um reais e noventa e oito centavos).

Assim, descontado o valor pago pelo FIES no semestre, de R$ 42.980,26 (quarenta e dois mil reais e novecentos e oitenta reais e vinte e seis centavos), restou uma diferença de R$11.521,72 (onze mil e quinhentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos) para a autora pagar à requerida em seis parcelas iguais de R$ 1.920,29 (mil novecentos e vinte reais e vinte e nove centavos).

Ocorre que,
já no segundo semestre do curso (2020/1)
, foi implementado reajuste do valor da semestralidade, o qual passou para R$ 66.429,00 (sessenta e seis mil quatrocentos e vinte nove reais) que, com o desconto do FIES, resultou em R$ 57.344,85 (cinquenta e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais).

Nesta senda, observa-se do aditamento do semestre da agravante

(ID 42075481), que ao deduzir a parte do FIES, de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil noventos e oitenta e três reais e setenta centavos),

restou de coparticipação a ser pago pela financiada/recorrente o importe R$ 14.361,15 (quatorze mil trezentos e sessenta e um reais e quinze centavos), em

seis parcelas de R$ 2.439,22 (dois mil quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos).

Portanto, resta demonstrada, ao menos nesta fase de cognição sumária, que não foi observado o prazo anual mínimo de reajuste do valor da semestralidade pela recorrida, conforme determina a Lei 9.870/99.

É o que se denota do email encaminhado pela instituição de ensino superior agravada ao FIES (ID 46432008 - Pág. 13), no qual explica ao agente financeiro (responsável pela emissão dos boletos) que
a implementação do reajuste anual pela IES

ocorre no início de janeiro
, mas como os valores da coparticipação dos alunos beneficiários do FIES podem ser reajustados apenas após a confirmação do aditamento do semestre, que
in casu
ocorreu em 17/02/2020, os meses de janeiro, fevereiro e março foram cobrados no valor do ano anterior (valor menor).

Vejamos:

“
Prezados, bom dia.

O banco cobra dos alunos os valores de coparticipação do FIES, ou seja, o percentual não contratado do curso do aluno.

Os reajustes das mensalidades são atribuídas anualmente, com início em Janeiro
, porém os valores da coparticipação serão ajustados somente após o aluno confirmar o aditamento do referido semestre, ou seja, as parcelas de coparticipação referente aos meses de janeiro e fevereiro e até março do ano são cobradas conforme o valor do ano anterior (valor menor), e após o aditamento os valores são corrigidos nas próximas parcelas sem a inclusão do valor pago a menor pelo aluno

Como devemos proceder para cobrar os alunos a diferença até ser confirmado o aditamento e ajustado o boleto no banco?
”

Ora, se a Instituição de Ensino fornece cursos com início no meio do ano (julho), como no caso em tela, por certo que os reajustes dos valores destes também devem ocorrer na mesma época, respeitando o prazo mínimo de um ano, sob pena de que os alunos que iniciarem o curso nesse período, cuja conclusão ocorrerá também no final do primeiro semestre do ano, sofram dois reajustes a mais do valor da contraprestação em relação aos estudantes que iniciam o curso em janeiro.

Portanto, evidenciado,
prima facie
, a não observância do prazo de um ano estabelecido pela Lei nº Lei 9.870/99, há de ser reformada a decisão singular, a fim de suspender o reajuste implementado na coparticipação da agravante no início do segundo semestre de curso, mantendo o valor contratado até o final do semestre 2020/1.

Por outro lado, no tocante ao pedido para que seja impedida a variação do valor da semestralidade enquanto não estiver consignado no contrato a forma de reajuste dos valores, não prospera a pretensão recursal.

Conforme prevê a Lei nº 9.870/99, a instituição de ensino poderá reajustar o valor total anual ou semestral na proporção da variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha, a qual será editada em ato do Poder Executivo, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 1º da referida lei.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a decisão singular para suspender o reajuste implementado na coparticipação paga pela agravante no início do segundo semestre de curso, mantendo o valor contratado até o final do semestre 2020/1, quando completa o prazo anual mínimo para sua alteração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020